Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento (i) do abono de permanência em favor da parte autora no valor de R$ 13.289,40 relativo ao período de 05/01/2017 até a data da sua aposentadoria; (ii) da quantia de R$ 20.260,47 a título de diferença no valor devido referente à conversão de licença prêmio em pecúnia; (iii) do valor de R$ 6.669,91 relativo à inclusão das rubricas de caráter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em seu recurso defende que a parte autora não havia preenchido os requisitos para a aposentadoria, ou seja, 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, de modo que indevido o pagamento do abono de permanência, visto ser vedada a combinação de regras para apurar os requisitos da aposentadoria.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora alegou que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono de permanência desde 01/01/2017, sendo que jamais recebeu aqueles valores. Assim, e ressaltando a existência de protesto interruptivo da prescrição distribuído em 26/04/2021, pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência desde 01/01/2017 até o dia 08/08/2017, data da publicação da sua aposentadoria.

IV. Os documentos nos autos são suficientes para comprovar que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 08/08/2017, sendo que desde o dia 01/01/2017 já preenchia os requisitos para a concessão da aposentadora voluntária. Isso porque naquele dia 01/01 a parte autora possuía 63 anos e tempo de contribuição de 30 anos, além de atender os demais requisitos legais (20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos de carreira e 5 no cargo da aposentadoria), conforme se consta do ID 55804786, págs. 30/31. Assim, demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, passa-se à análise do instituto do abono permanência, previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal (CRFB).

V. No que diz respeito ao assunto tratado nos presentes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional.”. No caso, o fato de a parte autora ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, porquanto, além de ter sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.

VI. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, sendo devido o pagamento do abono de permanência.

VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.